Tribunal: STF
Processo: ARE 1428074
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento na alínea ’a do permissivo constitucional (eDoc 15), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado (eDoc 9):



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. TEMA 792 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Não há como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários-mínimos, aplicando a norma prevista na Lei 6.618/2020, isso porque, tratando-se de norma com natureza de direito material e processual (RE 729.107/DF), a sua aplicação restringe-se apenas aos atos posteriores à sua vigência. 



    2. A citada Lei (6.618/2020) tem potencial para incidir apenas sobre títulos judiciais transitados em julgado a partir de 19/6/2020, data de sua entrada em vigor. 



    3. Agravo interno não provido. 



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 3o, I, 5o, XXXVI e LXXVIII, e 110, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que o caso dos autos versa sobre a aplicação da Lei distrital n. 6.618/2020 que aumentou o limite de valor para expedição de requisição de pequeno valor e, desse modo, a matéria versada neste recurso não se adéqua ao decidido pelo Supremo no julgamento do RE 792.107, Tema n. 792/RG.



    O apelo extremo foi inadmitido à justificativa da ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral (eDoc 22).



    Recebidos os autos, determinei vista à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo provimento do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 76):



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. AMPLIAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS). INAPLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL Nº 6.618/2020 PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, SOB O ARGUMENTO DE QUE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA SE INICIOU NA VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL 3.624/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUSTENTADO A APLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI Nº 6.618/2020, POR SE TRATAR DE NORMA PROCESSUAL. RECURSO OBSTADO NA ORIGEM SOB O ARGUMENTO DE FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO APONTANDO O PREENCHIMENTO DO REQUISITO ESSENCIAL. PROCEDÊNCIA DA INSURGÊNCIA RECURSAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO APRESENTADA NAS RAZÕES RECURSAIS E TEMA QUE FOI OBJETO DE ANÁLISE PELO STF NO TEMA 792/RG. MÉRITO. PROCEDÊNCIA. RECENTE ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DOS EDCL NO AGR NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.361.600/DF (REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES), ONDE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU A PLENA VALIDADE E APLICABILIDADE IMEDIATA DA REFERIDA LEI DISTRITAL, QUE PREVIU O TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS PARA FINS DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo relevantes as razões recursais.



     Consigno que este Supremo Tribunal tem reiteradamente provido apelos extremos nos quais também se discutiu, à semelhança do caso em apreço, a aplicação imediata da Lei distrital n. 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor, às execuções pendentes (ARE 1.351.385 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.392.860, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.428.324, ministro Dias Toffoli; RE 1.361.600 ED AgR, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.412.762, ministra Cármen Lúcia; RE 1.436.494, ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. 



    1. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 



    2. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 



    3. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 



    4. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 



    5. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 



    6. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela nova legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento. 



    (ARE 1.383.581 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (RE 1.414.943 ED, ministra Cármen Lúcia)



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, também o provejo para reconhecer a validade da expedição do requisitório nos termos da Lei distrital n. 6.618/2020, que estabeleceu o teto de vinte salários mínimos para fins de Requisição de Pequeno Valor - RPV.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente